Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL OPERADO POR MAIS DE UMA COMPANHIA – ATRASO DE VOO – PERDA DO VOO SEGUINTE – ATRASO EXCESSIVO NO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS COMPATÍVEIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As empresas que participam da cadeia do negócio são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que busca a reparação moral e patrimonial decorrente de extravio temporário de bagagem (CDC, art. 7o, parágrafo único). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Cuida-se de ação por meio da qual pleiteia a parte autora a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de atraso excessivo em voo internacional operado por ambas as rés e pelo extravio temporário de bagagem.
3. Antes de analisar o mérito do recurso, é importante destacar que, em casos como o dos autos, de extravio temporário de bagagem em voo internacional, será aplicada, prevalentemente sobre o CDC, a Convenção de Varsóvia, em razão do entendimento sedimentado pelo egrégio STF quando do julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário no 636.331 e do Recurso Extraordinário com Agravo no 766.618.
4. No caso em análise, relata a parte autora que em decorrência de viagem sua a trabalho (Portaria de Pessoal no 1576/2022 – ID Num. 49967194 - Pág. 1), foi emitido bilhete aéreo para o dia 26/11/2022 nos seguintes trechos e horários: Brasília/DF, às 18:30h para Guarulhos/SP chegando às 20:20h; Guarulhos/SP, às 22:10h para Porto/Portugal chegando às 11:10 do dia 27/11/2022 e, finalmente, Porto/Portugal às 12:05h chegando às 15:15h em Genebra/Suíça do dia 27/11/2022. Contudo, afirma que o voo que saía de Brasília/DF atrasou sobremaneira, ocasionando a perda do voo seguinte, de modo que só conseguiu embarcar noutro voo, que só deixou Guarulhos/SP à 01:05h do dia 27/11/2022, chegando em Lisboa/Portugal, de onde saiu o voo com destino à Genebra às 19:50h de 27/11/2022, o que acarretou atraso de 9h na chegada ao destino final.
5. Ademais, narra que, além do referido atraso, também teve sua mala extraviada temporariamente, já que aquela só lhe foi restituída em 30/11/2022, o que lhe obrigou a adquirir itens de higiene pessoal e vestimentas para baixas temperaturas, tudo no valor de R$ 2.360,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, os requeridos a pagar R$ 2.360,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 de danos morais.
6. Feitas tais considerações, adianto que é caso de não provimento do recurso.
7. Consoante se infere dos documentos colacionados aos autos (ID Num. 49967161 - Pág. 1, ID Num. 49967162 - Pág. 1, ID Num. 49967164 - Pág. 1) restou incontroverso o atraso excessivo do primeiro voo (que partia de Brasília/DF) e que repercutiu em atraso de 9h na chegada ao destino final. Também não há dúvida sobre o extravio temporário da mala, que só foi devolvida ao autor no dia 30/11/2022. Dos documentos carreados aos autos não há como se identificar de qual companhia é a responsabilidade pelo extravio da bagagem, de modo que está correta a responsabilização de ambas, como asseverado pelo magistrado de origem. Considerando que a parte autora não tinha conhecimento de “quando” e “se” a bagagem seria restituída no momento da chegada (já bastante atrasada) em Genebra, e, em vista de compromisso profissional ao qual teria que atender, reputo como proporcional e razoável o valor dos gastos realizados com as roupas e itens de higiene, valor este que se encontra dentro dos limites previstos nas Convenções internacionais sobre transporte aéreo e devidamente comprovados nos autos, inclusive com as datas (ID Num. 49967193 - Pág. 4).
8. Com relação aos danos morais, entendo que a companhia aérea ré ultrapassou os limites do mero aborrecimento e lesou direito de personalidade do consumidor, sendo a privação de uso dos pertences, em razão do extravio temporário de bagagem, assim como o inconveniente da aquisição não planejada e não desejada de pertences pessoais por culpa da companhia aérea passíveis de indenização por danos morais, mais ainda em se tratando de viagem a trabalho (Reunião da Comissão de Estudos 1 do Setor de Desenvolvimento das Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações, em Genebra, Suíça – ID Num. 49967194 - Pág. 1). O valor da reparação fixado em R$ 3.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido como pretende o recorrente.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor total da condenação.